Tribunal: TJSP
Processo: 1027444-02.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. Gratificação de Representação por atividade profissional exercida junto a Assessoria Policial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Pretendida incorporação. Admissibilidade. Questão controvertida que já foi objeto de decisão no IRDR no 2178554-93.2018.8.26.0000, com fixação de tese reconhecendo a possibilidade de incorporação de décimos em casos dessa natureza

Ementa:
APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. Gratificação de Representação por atividade profissional exercida junto a Assessoria Policial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Pretendida incorporação. Admissibilidade. Questão controvertida que já foi objeto de decisão no IRDR no 2178554-93.2018.8.26.0000, com fixação de tese reconhecendo a possibilidade de incorporação de décimos em casos dessa natureza (Tema 25). Efeito vinculante da decisão. Sentença de parcial procedência. Recurso desprovido.